Tribunal: TJBA
Processo: 8004210-88.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004210-88.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO E FLAVIA DE CARVALHO SILVA APELADA: IDALINA CINEIDE DE ARAUJO Advogado(s):THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA E ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTES EM PLANO DE SAÚDE DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, PRESCRIÇÃO TRIENAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ATENDIMENTO. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 59 ANOS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. REAJUSTE A PARTIR DOS 60 ANOS DE IDADE, VISTO TRATAR-SE DE CONTRATO FIRMADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. INVIABILIDADE. AUMENTO EXACERBADO. CARÁTER DISCRIMINATÓRIO. OFENSA AO ART. 15, §3º, DO ESTATUTO DO IDOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004210-88.2019.805.0191, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.